Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701430-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONDES FERREIRA CHAGAS, ALINE SOARES VIEIRA CHAGAS AGRAVADO: BRINK KIDS EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONDES FERREIRA CHAGAS e ALINE SOARES VIEIRA CHAGAS, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0706517-11.2024.8.07.0020, que rejeitou a arguição de nulidade de citação. Sustentam os agravantes que a carta de citação foi endereçada para endereço diverso da residência dos agravantes. Acrescentam que AR foi assinado por terceira pessoa, gerando nulidade processual. Asseveram que “Não existe no contrato celebrado, cláusulas que obriguem os Agravados mesmo após o fim da relação jurídica, mantenham eternamente endereço atualizado mediante ao Agravado”. Aduzem que, consequentemente, a penhora posterior é inválida, tecendo comentários, ainda, acerca preservação da dignidade do devedor e de sua família. Por fim, almejam a concessão de efeitos suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da nulidade de citação e a desconstituição da penhora realizada. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, consta da cláusula 13 do contrato firmado entre as partes que: “As partes comprometem-se a comunicar, reciprocamente, por escrito e mediante recibo, qualquer mudança de endereço, dados cadastrais, alteração no núcleo familiar, sob pena de serem consideradas válidas as correspondências enviadas aos endereços constantes do presente instrumento, inclusive para os efeitos da citação judicial”. (ID 191546380 na origem). Portanto, impõe-se aos agravantes, ora devedores, a obrigação da manutenção do endereço atualizado até que haja o adimplemento da dívida. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida, a fim de assegurar a aplicabilidade dos princípios da boa-fé e lealdade contratual. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.